Tribunal: TJSP
Processo: 2032406-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Indeferimento da tutela de urgência. Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária. Aumentos por mudança de idade, dos 56 aos 65 anos, que constam regularmente do pactuado entre as partes. Ampliação da idade dos segurados implica maiores gastos à operadora, logo, a princípio, há que se observar o que fora entabulado. Abusividade, em análise

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Indeferimento da tutela de urgência. Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária. Aumentos por mudança de idade, dos 56 aos 65 anos, que constam regularmente do pactuado entre as partes. Ampliação da idade dos segurados implica maiores gastos à operadora, logo, a princípio, há que se observar o que fora entabulado. Abusividade, em análise perfunctória, não configurada. Tempo decorrido, ademais, que se contrapõe à propalada urgência. Decisão mantida. Agravo desprovido.